Tribunal: STF
Processo: ARE 1379276
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, maneja agravo Reis Falcão Costa Troczinski. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    A parte ora agravante, nas razões do extraordinário, alega nulidade do julgamento do júri ao fundamento de que uma das juradas estava comprometida com resultado do processo. Sustenta, ainda, que a decisão dos jurados foi proferida de forma contrária às provas dos autos. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXIII, “c” e “d”, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para exasperar a pena na primeira fase com valoração negativa do juízo da culpabilidade e fixar a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), mantidos os demais termos da sentença. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE NULIDADE. INEXISTENTE. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. VIABILIDADE. HOMICÍDIO PRATICADO DE FORMA PREMEDITADA E NA FRENTE DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. 



    1. A defesa alega quebra no princípio da imparcialidade do juiz no Tribunal do Júri, fator que teria influenciado o Conselho de Sentença, porém, não alegou qualquer irregularidade na ata de julgamento. Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPF, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão’ (AgRg no AREsp 1 .627.472/DF, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020).



    2. O Recurso sustenta julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, todavia, o pleito é inviável. Os réus foram submetidos ao Conselho de Sentença que analisou as provas contidas no processo e fez isso de forma soberana nos termos do artigo 5°, XXXVIII, ‘e’ da República Federativa do Brasil. A modificação do julgamento pelo Tribunal do Júri entra no campo da excepcionalidade, sendo mantidas as decisões que encontram amparo em contingente de provas que sustenta a posição adotada pelos jurados.



    3. Premeditação. Culpabilidade deve ser compreendida como grau de censura, é dizer, o juízo de reprovação sobre o agente que perpetrou fato típico e antijurídico e poderia e deveria ter agido de acordo com o Direito. A culpabilidade extrapola os limites das elementares do delito, pois houve premeditação e o réu praticou o delito na frente do filho menor do ofendido. Os relatos dos autos dão conta de que Reis Falcão Costa Troczinski, procurava Flávio Costa da Silva (primo do réu) com uma arma em punho, ameaçando matá-lo, logrando êxito após recebimento de informações do local onde a vítima estava. O ofendido foi morto perto de sua residência quando retirava seu filho menor do carro vindo da escola.



    4. Pleito ministerial de decretação da preventiva. Inviabilidade. Não demonstrados os requisitos e fundamentos da preventiva (CPP; artigo 312), ademais, o acriminado respondeu toda a instrução em liberdade e não demonstrou perigo concreto.



    5. Apelo da defesa conhecido e desprovido. Apelo ministerial conhecido parcialmente, apenas para exasperar a pena na primeira fase com valoração negativa do juízo da culpabilidade, mantendo, no resto, a decisão guerreada. ”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerada a Súmula nº 279/STF, porquanto o pleito recursal ensejaria rediscussão de fatos e reexame de provas.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à incidência da Súmula nº 279/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora